Tribunal: STF
Processo: Rcl 75812
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jardim Participações e Empreendimentos Ltda. contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1001328-79.2023.8.26.0506/50001, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Como se verifica do excerto do v. acórdão proferido pelo Egrégio TJSP, os imóveis da Reclamante não foram avaliados de forma individualizada como determina a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema nº 1.084, aliás, sequer foram avaliados, uma vez que o laudo produzido pela administração se deu em face de imóvel diverso. 



    Registra-se que, in casu, a constatação da ausência de avaliação individualizada dos imóveis da Reclamante prescinde de revolvimento do quadro fático probatório porque no v. acórdão prolatado há expresso reconhecimento de que o valor venal dos imóveis da Reclamante, para fins de lançamento de IPTU, foi determinado com base em valores venais de imóveis diversos (19 imóveis localizados na região). 



    Contudo, foi negado provimento ao Agravo Interno interposto pela Reclamante ao fundamento de que o referido acórdão, proferido pela 18ª Câm. de Dto. Público do TJSP, está em total consonância com o Tema nº 1.084 do STF o que, data maxima venia, não procede. 



    Em verdade, ao dar interpretação diversa ao conceito e abrangência do termo “avaliação individualizada”, o E. Tribunal a quo violou gravemente a autoridade da Decisão Plenária deste E. Supremo Tribunal Federal 1 , contrariando o precedente vinculante, na medida em que afastou um dos requisitos essenciais que confere constitucionalidade à avaliação de imóvel não inserido na PGV por ato do Poder Executivo, nos termos do Tema nº 1.084 do STF. 



    É nítida a existência de teratologia no acórdão proferido pelo D. Tribunal de origem, na medida em que os eminentes julgadores sustentam que os imóveis da Reclamante foram avaliados de forma individualizada, mesmo havendo expressa afirmação naquelas decisões de que o valor venal do metro quadrado atribuído aos 50 imóveis descritos na exordial foi determinado com base no valor venal de outros 19 imóveis localizados na região (doc. 1, p. 10 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) determinar a suspensão do trâmite do Processo eletrônico n° 1001328-79.2023.8.26.0506/50001, em curso perante à C. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, para obstar o trânsito em julgado;



    [...]



    d) ao final, dar provimento à presente Reclamação, para garantir a autoridade das decisões proferidas por este E. Supremo Tribunal Federal, em especial, com relação à tese resultante do julgamento do ARE nº 1245097/PR (Tema nº 1.084) e, assim, cassar os efeitos do ato reclamado e determinar que a C. Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo remeta os autos do Processo eletrônico n° 1001328- 79.2023.8.26.0506/50001 para a 18ª Câmara de Direito Público do TJSP, para realizar juízo de retratação (art. 1.030, II do CPC), nos termos da tese fixada no Tema nº 1.084 do STF de Repercussão Geral; 



    e) Alternativamente, requer seja destrancado o Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo acima referenciado, determinando sua remessa para regular processamento e julgamento por esta C. Suprema Corte, para adequada aplicação da tese fixada no tema nº 1.084 de Repercussão Geral (doc. 1, pp. 18-19 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    [...] 



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto à orientação firmada pelo STF no ARE nº 1.245.097/PR, com repercussão geral da questão constitucional, haja vista a matéria alusiva à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto. 



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, em juízo de conformidade, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    ‘Cinge-se a controvérsia à legalidade/ilegalidade dos lançamentos de IPTU exercícios 2022 e 2023 incidente sobre 50 lotes integrantes do Loteamento Belvedere. 



    Até recentemente, vinha eu decidindo que a fixação da base de cálculo do IPTU não poderia ser feita por ato do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. 



    Ocorre que, no dia 02 de junho último, o Supremo Tribunal Federal chancelou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação écnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (AREn. 1.245.097/RG, Tema 1084, rel. Ministro ROBERTOBARROSO). 



    Reza a Lei Complementar Municipal n. 2.575/12: 



    “Art. 2º - No que tange aos imóveis: I - se, eventualmente, a via pública, ou logradouro, não constar da Tabela Genérica de Valores de Terrenos, Anexo I, aplicar-se-á, nos imóveis nela situados valores apurados pelo setor técnico competente da administração através de pesquisa de mercado”. 



    O Decreto Municipal n. 239/14, mais tarde substituído pelo de n. 53/21, instituiu Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis ("CATI"). 



    Da leitura do texto legal transcrito há pouco é possível concluir que o legislador municipal estabeleceu critério para a avaliação entregue à Comissão: é o clássico método comparativo, bastante conhecido em ações renovatórias de locação e revisionais de aluguéis, onde o Expert judicial faz pesquisa de mercado para, com base em imóveis similares, definir o justo locativo. 



    No caso sub judice, a pesquisa de mercado tem por objetivo a apuração do justo valor venal, base de cálculo do IPTU. 



    Em suma: no Município de Ribeirão Preto, estão atendidos os requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso no Tema 1084. 



    Julgando processos similares, que envolviam igual ente federativo, esta Corte assentou (destaques meus): [...]



    Diante desse quadro, insistir na orientação pretérita significaria afrontar o entendimento da Corte incumbida de dar a última palavra sobre temas que digam respeito à Constituição da República. 



    É certo que o laudo de avaliação produzido pelo Município (fls. 1.822/1.833) diz respeito a imóvel diverso daqueles sobre os quais recai a cobrança do IPTU aqui discutida. Porém, exame do referido laudo indica que a área avaliada está no Loteamento Belvedere (fls. 1.822 “Loteamento: BELVEDERE”), onde situados os imóveis geradores do imposto discutido. 



    Lembro judiciosas ponderações do Ministro ROBERTOBARROSO, exaradas no voto condutor do ARE n. 1.245.097/RG (Tema 1084): [...]



    Como se vê, a avaliação individualizada referida no precedente qualificado é aquela que não se realiza em massa/não constitui mera estimativa. 



    No caso concreto, o Município apurou especificamente o valor do metro quadrado de terreno do Loteamento Belvedere (fls. 1.826, item V), utilizando “o Método Comparativo Direito de Dados do Mercado e o Tratamento Científico dos Dados através da Inferência Estatística, objetivando atender as recomendações contidas na ABNT NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2” (fls. 1.825) e tomando como base outros 19 imóveis localizados na região (fls. 1.828). 



    O montante apurado equivale ao valor venal do metro quadrado dos lotes que compõem a área, descabendo falar em ausência de avaliação individualizada (fls. 1.907). 



    Numa palavra: respeitado entendimento diverso (fls. 1.845/1.851), os lançamentos de IPTU são juridicamente hígidos. (fls. 1.937/1.940)’ 



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte. 



    Ademais, no que tange aos alegados casos concretos supostamente idênticos com soluções distintas, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à orientação firmada perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema. 



    [...]



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno (doc. 12, pp. 3-7 – sem os grifos do original).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.084 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto.



    Conforme bem observado no trecho transcrito, “a avaliação individualizada referida no precedente qualificado é aquela que não se realiza em massa/não constitui mera estimativa”. No caso:



    o Município apurou especificamente o valor do metro quadrado de terreno do Loteamento Belvedere (fls. 1.826, item V), utilizando ‘o Método Comparativo Direito de Dados do Mercado e o Tratamento Científico dos Dados através da Inferência Estatística, objetivando atender as recomendações contidas na ABNT NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2’ (fls. 1.825) e tomando como base outros 19 imóveis localizados na região (fls. 1.828). 



    O montante apurado equivale ao valor venal do metro quadrado dos lotes que compõem a área, descabendo falar em ausência de avaliação individualizada (fls. 1.907). 



    Confiram-se decisões proferidas em reclamações, que questionavam a incidência do Tema 1.084 RG, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.084 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.084 da Repercussão Geral. 5. A decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, arts. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 71.580/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024; STF, Rcls 71.299/DF, 71.600/DF, 71.602/DF e 71.805/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2024, 17/9/2024, 17/9/2024 e 23/9/2024, respectivamente. (Rcl 72034 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/12/2024)



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta aplicação equivocada, pelo órgão reclamado, da tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/07/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar a competência deste TRIBUNAL. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 71299 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2024)  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator